Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708783-81.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LADISLAU RAIMUNDO DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM OU DO DESCONHECIMENTO DA SUA ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu, que adquiriu aparelho celular sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita. 4. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CP, especialmente por ser reincidente em crime doloso. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, § 3o, do Código Penal, alegando a ausência de provas de que tenha praticado o crime de receptação mediante dolo; b) artigo 44 do Código Penal, aduzindo, em suma, que preenche os requisitos para que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 180, § 3o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “a conduta dolosa do apelante restou comprovada nos autos, indene de dúvidas, uma vez que ficou demonstrado que ele adquiriu o aparelho celular objeto de roubo, sem indicar o vendedor ou apresentar qualquer documento comprobatório da suposta transação quando preso em flagrante por policiais militares na posse do bem, ou ainda comprovar que desconhecia a sua origem ilícita; denotando que ele sabia tratar-se de produto de crime, o que desautoriza, na espécie, a desclassificação para a forma culposa do delito” (ID Num. 51877501 - Pág. 7). De modo que rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, ainda a respeito da mencionada ofensa ao artigo 180, § 3o, e quanto à indicada afronta ao artigo 44 do CP, já decidiu a Corte Superior que: “segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.166.375/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022) (grifei). “a teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.317.966/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017